Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-92.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHOS. HARMONIA DAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). REAJUSTE. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fala da vítima em crimes e em contravenções que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial crédito quando firme e coerente, sobretudo se respaldada por outras provas como é a hipótese concreta.
2. Não é caso de absolvição se as provas, harmônicas e em um só sentido, dão conta de que o réu - objetivando retirar a vítima, sua namorada, de sua casa, por ela ter o encontrado com outra mulher -, a agrediu, empurrando-a, puxando seu cabelo, além de ter jogado um copo com água no rosto dela, ainda que a vítima não tenha recordado de todos os detalhes em Juízo, pois confirmou judicialmente as agressões, de modo que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e a ampla defesa confirmam a dinâmica fática, como o testemunho do policial que participou do flagrante, tudo confirmando o relato extrajudicial da ofendida.
3. Na segunda etapa do cálculo, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre o quantum da pena-base. Precedentes. Dosimetria reajustada.
4. Pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
5. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. Adequada a fixação da quantia de R$300,00 (trezentos reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, por atender as peculiaridades do caso concreto.
6. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena.